Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para comprovar a autoria do crime de receptação; (ii) possibilidade de reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A condenação penal exige prova segura e idônea da autoria e da materialidade delitiva, não sendo suficiente a mera posse do bem ou indícios não corroborados em juízo.
2. O ônus da prova incumbe à acusação, não sendo admissível a inversão da carga probatória em desfavor do réu, conforme o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal; art. 156, caput, do Código de Processo Penal).
3. A confissão informal, não documentada e sem garantias mínimas de autenticidade e contraditório, é inadmissível como prova no processo penal (STJ, AREsp 2.123.334-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/6/2024, Info 819).
4. Os depoimentos policiais, embora relevantes, não demonstraram a posse direta do bem pelo réu, tampouco sua ciência sobre a origem ilícita do veículo.
5. A dúvida quanto à autoria impõe a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo, sendo incabível a condenação com base em prova frágil e insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A condenação por receptação exige prova segura da posse do bem e da ciência sobre sua origem ilícita; na ausência de elementos probatórios robustos, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos legais citados:
Art. 180, caput, do Código Penal
Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
Art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal
Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
Art. 155, caput, do Código de Processo Penal
Art. 156, caput, do Código de Processo Penal
Art. 385 do Código de Processo Penal